Tribunal: TJES
Processo: 0000145-78.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000145-78.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A SOCIEDADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME AMBIENTAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da ação penal pública que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98 (crime ambiental), fixando pena definitiva de 3 anos e 8 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 372 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A defesa requereu (i) a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio, (ii) a desclassificação do tráfico para posse para uso e a absolvição do crime ambiental, (iii) a celebração de acordo de não persecução penal, e (iv) a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio; (ii) desclassificar o crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal; (iii) absolver o réu do crime ambiental por atipicidade material ou aplicação do princípio da insignificância; (iv) avaliar a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal; (v) redimensionar a pena com aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no domicílio do réu, embora sem mandado judicial, é considerada lícita por estar amparada por fundadas razões verificadas a posteriori, como tentativa de fuga, visualização de planta de maconha e presença de animais silvestres em local visível, configurando flagrante delito em crime permanente, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

4. A prova dos autos — consistente em apreensão de drogas, dinheiro em espécie, balança de precisão e depoimentos policiais coerentes — indica claramente a finalidade mercantil da conduta, não sendo possível a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

5. A condenação pelo crime ambiental é mantida, pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pela confissão do réu, sendo desnecessário laudo pericial quando os elementos probatórios são seguros e idôneos.

6. O princípio da insignificância é inaplicável à hipótese concreta, uma vez que a manutenção de três aves silvestres da espécie “coleiro” em cativeiro configura lesão significativa ao bem jurídico ambiental e não se qualifica como conduta de reduzida ofensividade.

7. A negativa de celebração de acordo de não persecução penal foi fundamentada pelo Ministério Público e ratificada pela Procuradoria de Justiça, sendo inviável a imposição judicial de sua oferta, conforme jurisprudência consolidada.

8. A fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada em seu grau máximo (2/3), pois o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, sem qualquer fundamento para a fixação inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões, verificáveis a posteriori, que indiquem flagrante delito em crime permanente.

2. A apreensão de drogas em quantidade significativa, acompanhada de elementos típicos de comercialização, como balança de precisão e dinheiro em espécie, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

3. A condenação por manter aves silvestres em cativeiro dispensa laudo pericial quando há prova segura da natureza dos espécimes e confissão do acusado.

4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais quando a conduta revela lesão significativa ao meio ambiente.

5. A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário quando indeferida de forma fundamentada.

6. Presentes todos os requisitos legais, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada em sua fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e § 4º; Lei nº 9.605/98, art. 29, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, AgR no RE nº 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, j. 09.03.2023; TJES, ApCrim nº 0002099-09.2019.8.08.0056, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 18.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000145-78.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WELTON DA SILVA VIEIRA
em face da r. sentença (ID 15152565) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06; e art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98, tendo sido fixada a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 372 (trezentos e setenta e dois) dias-multa, sob o regime inicial aberto de cumprimento de pena.

Em suas razões (ID 15152566), o Apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja preliminarmente,
(i)
reconhecida a nulidade das provas colhidas mediante invasão de domicílio. No mérito, requer:
(ii)
a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06;
(iii)
a absolvição do apelante do crime previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, por não constituir o fato infração penal;
(iv)
a concessão de acordo de não persecução penal e por fim,
(v)
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Contrarrazões (ID 15152570) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16891385, também pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra
solt
o
–, passo à análise do mérito recursal.

A peça acusatória narra que, no dia 11 de janeiro de 2025, por volta das 15 horas, na residência situada na Avenida Alexandrino de Abreu, n.º 141, bairro Morro da Lagoa, Vila Velha/ES, o apelante
WELTON DA SILVA VIEIRA
mantinha, para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal e regulamentar, um pé da planta Cannabis sativa, utilizada para a produção da droga conhecida como maconha, que cultivava no interior do imóvel. Consta, ainda, que o denunciado tinha em depósito, igualmente com finalidade de mercancia ilícita, um papelote de cocaína e um tablete de maconha, totalizando aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) gramas, substâncias estas constantes das listas da Portaria n.º 344/1998 da Anvisa, classificadas como entorpecentes capazes de causar dependência, conforme demonstram o Auto de Apreensão e o Laudo de Constatação Provisória da Natureza e Quantidade das Drogas (págs. 24/27 – ID 61588395).

Registra, também, a denúncia que o réu mantinha em cativeiro irregular três pássaros da espécie “coleiro”, pertencentes à fauna silvestre brasileira, sem a devida permissão, licença ou autorização do órgão ambiental competente, fato comprovado pelo Auto de Apreensão juntado às págs. 26/27 do mesmo ID.

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Recorrente na forma acima delineada.

A análise do apelo perpassa por três eixos argumentativos bem definidos pelo Recorrente: a
(i)
preliminar de nulidade da prova por invasão de domicílio; a
(ii)
tese meritória de desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e absolvição do apelante do crime previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98;

e, por fim, a
(iii)
impugnação subsidiária à dosimetria da pena e o pleito de ANPP. Procederei à análise de cada um desses pontos de forma destacada.

1
. D
A PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O Apelante inaugura sua tese recursal arguindo a nulidade das provas obtidas, sob o fundamento de que o ingresso dos agentes policiais em sua residência ocorreu em violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal), por ausência de autorização judicial e de fundadas razões que justificassem o flagrante delito.

Contudo, ao perscrutar de forma minuciosa os elementos de convicção amealhados aos autos, concluo que a tese defensiva não merece prosperar.

A inviolabilidade do domicílio, direito fundamental insculpido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, é, de fato, a regra. Todavia, o próprio texto constitucional estabelece exceções a essa garantia, permitindo o ingresso na residência alheia em situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

No caso dos autos, a imputação recai sobre o crime de tráfico de drogas, em sua modalidade
"ter em depósito"
e
"preparar"
, delito este que, por sua natureza, ostenta o caráter de crime permanente.

A permanência do estado de flagrância nos crimes desta espécie é consolidada na doutrina e na jurisprudência pátria, significando que a consumação delitiva se protrai no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar a ação delituosa.

O cerne da controvérsia, portanto, não reside na natureza permanente do delito, mas sim na existência, ou não, de fundadas razões (justa causa) que justificassem o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado
"quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito"
.

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, notadamente no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em razões concretas, aferíveis a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

No caso em apreço, a argumentação defensiva parte de uma premissa equivocada, ao analisar de forma isolada e fragmentada os elementos que compuseram o cenário fático. A fundada suspeita exigida por lei não decorreu de um único fator, mas, precisamente, da análise conjunta e contextualizada da totalidade das circunstâncias que se apresentaram aos agentes de segurança.

A abordagem foi motivada por uma conjunção de fatores objetivos e concretos que, somados, não apenas autorizavam, mas impunham a atuação policial. São eles:

1.
A Imediata Tentativa de Fuga
: O primeiro e mais eloquente indicativo de ilicitude foi a reação do apelante ao avistar a viatura policial. Conforme consta de maneira uníssona nos autos, o réu "
tentou empreender fuga"
. A fuga, ou sua inequívoca tentativa, ao notar a aproximação da autoridade, é uma conduta objetiva e externa que gera uma presunção concreta de que o indivíduo busca ocultar algo ilícito, legitimando a abordagem para verificação.

2. A visualização, pela varanda, de planta de
Cannabis
sativa (maconha):

ao acompanhar o réu a pé, os policiais visualizaram, da parte externa do imóvel, um pé de maconha cultivado na varanda, fato narrado de maneira convergente pela guarnição. É dizer: o elemento ilícito se encontrava em local acessível à visão, não protegido pela clandestinidade interna do lar, configurando hipótese clássica de flagrante delito perceptível a olho nu.

3
. A constatação, da área externa, de armadilha e aves silvestres sem anilhas:

da posição externa ao imóvel, a guarnição também visualizou gaiolas com coleiros silvestres sem anilhas, além de armadilhas, revelando a prática simultânea de delito ambiental.

A concatenação desses três elementos - fuga do agente, a planta ilícita exposta e a presença de material típico de crime ambiental - forma um quadro fático coeso e robusto, que ultrapassa em muito a mera conjectura e se amolda perfeitamente ao conceito de fundada suspeita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em validar a busca pessoal realizada em contextos análogos, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal Cidadão, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024)
- destaquei

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
- de que o imóvel seria utilizado para ‘a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.’ Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.03.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’

2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Destarte, existindo consentimento válido e fundadas razões decorrentes do flagrante de delito permanente, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO

2.1
Da Desclassificação do Tráfico para Uso e da Absolvição do Crime Ambiental

Superada a questão preliminar, a defesa postula, no mérito, a desclassificação do delito do artigo 33 (
tráfico
) para o artigo 28 (
uso
) da Lei nº 11.343/06, bem como a absolvição do crime ambiental.

2.1.1. Da Manutenção do Delito de Tráfico de Drogas

A pretensão desclassificatória não encontra amparo no conjunto probatório, que se revelou coeso, robusto e suficiente para demonstrar, sem margem a dúvidas razoáveis, tanto a materialidade quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva dos crimes que imputados ao apelante encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 08/13, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 24/25, Auto de Apreensão de fls. 26/27, Fotografias de fls. 35/36, Relatório Final de fls. 37/46, todos do Id. 15152456 (APFD em anexo), Laudo de Exame Químico de Id. 15152560, bem como pela prova testemunhal colacionada ao caderno processual.

A pretensão de desclassificação somente seria plausível se o conjunto probatório indicasse, de forma inconteste, que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do apelante. Contudo, a prova dos autos demonstra a finalidade mercantil da conduta, afastando a tese de posse para uso.

Nesse sentido destacam-se as declarações prestadas pelo agente público responsável pelas diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante. Veja-se:

“[...] Durante o acompanhamento foi avistado que
o suspeito, trajando camisa de cor vermelha, pulou um terreno, próximo a várias residências
. O cabo Marcos, ao subir no muro com intuito de avista-lo, visualizou em uma varanda uma planta de substância análoga à maconha, a qual foi registrada em imagem, que segue em anexo, subsidiando o flagrante delido na residência, consequentemente a observância legal para adentrar o quintal. [...] Mesmo sendo possível observar a ilicitude do material, os policiais chamaram ao residente daquele imóvel e o questionaram sobre o suspeito que teria pulado no quintal. A senhora Isabel Cristina da Silva de Jesus, atendeu ao chamado dos militares e informou não ter visto nenhum suspeito passando por aquele local. Os policiais adentraram a residência e, ainda no quintal, foi possivel avistar vários pássaros silvestres em gaiolas, não apresentando anilha; e uma armadilha para captura de passáros, momento este que o nacional Welton da Silva Vieira, 22 anos, portador do RG 3.554.027-ES, se apresentou para os militares informando que era filho da senhora Isabel e morador da residência. Foi questionado sobre o ilícito que estava na varanda de seu imóvel e os animais silvestres que estavam nas gaiolas, o qual afirmou que ambos seriam de sua propriedade. Após a detenção de Welton, foi feito buscas na residência e, no interior do guarda roupas do quarto onde o detido dorme, foi localizado um papelote de substância análoga à cocaína e uma quantia em dinheiro; em ato continuo foi arrecadado na área de serviço, um tablete, contendo aproximadamente 250g, de susbtância análoga à maconha, material de embalo, balança de precisão e um facão contendo resquícios de substância análoga à maconha impregnada e forte odor de maconha no corpo deste material, demonstrando que esta ferramenta estaria sendo utilizada para corte do material entorpecente. Aos fundos da residência, quintal da residência da senhora Isabel, foi localizado um simulacro de arma de fogo (fuzil), o qual aparentava ter sido arremesado no local. Inquirido se WELTON DA SILVA VIEIRA, ora conduzido, seria o indivíduo que fugiu quando avistou a equipe, respondeu que não tem como confirmar ou negar que Welton seria este indivíduo. Inquirido sobre a suas impressões a respeito do local da ocorrência, no sentido de esclarecer se o conduzido seria um usuário ou traficante, informa que com o ingresso no imóvel, sustentado pela perseguição ao suspeito não identificado e o pé de maconha na varanda, foram encontradas porções de maconha, material de embalo e preparo da droga. Que, na sua visão, o conduzido comercializaria a maconha ora apreendida. Que a voz de prisão em face de WELTON decorreu da suspeita de tráfico de drogas e dos animais sem as devidas anilhas. (...)”. (Declarações prestadas por Marcos Andrade Costa, policial militar, na esfera policial – fls. 17/19 do APFD e ratificas em Juízo - mídia anexa). (destacou-se)

No mesmo sentido são as declarações prestadas por Marcos Vinicius Antunes Ferraz, também policial militar, tanto na fase inquisitiva (fls. 14/16 do APFD), quanto em Juízo (mídia anexa ao Id. 16613301).

A apreensão de 01 (um) papelote de cocaína, 01 (um) pé de maconha e 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas), bem como a quantia de R$ 703,00 (setecentos e três reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme e (01) facão contendo resquícios de maconha, demonstra um
modus operandi
incompatível com o mero consumo.

Insta registrar que, em análise do depoimento policial acima colacionado e das circunstâncias fáticas dispostas, não restam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No caso, as drogas apreendidas, condicionadas, embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo, evidenciam a prática do delito imputado.

Importante asseverar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006”
(TJES; ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023).

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

2.1.
2
. Da Manutenção do Delito Ambiental

O Apelante pleiteia a absolvição do crime previsto no artigo 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98, alegando
atipicidade
ou a aplicação do
princípio da insignificância
. Contudo, as teses não merecem prosperar.

O delito previsto no artigo 29, §1º, III, da Lei n° 9.605/98 é classificado como
crime de perigo abstrato e de mera conduta
, cujo objeto jurídico é a proteção da fauna silvestre, um bem de natureza difusa e de titularidade coletiva. A sua consumação ocorre com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo, como "
guardar
" ou "
ter em cativeiro
", espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

A exigência de um laudo pericial como condição
sine qua non
para a comprovação da materialidade representaria a imposição de um formalismo exacerbado e, na prática, um óbice à efetiva tutela do meio ambiente.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a materialidade do crime ambiental em tela pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, quando a ausência do exame pericial for justificada ou suprida por elementos que confiram certeza sobre a natureza dos espécimes.

No caso em apreço, a materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão fls. 18/19 do ID 14623172, que descreve pormenorizadamente a captura de "
três pássaros silvestres da espécie coleiro em cativeiro
", aves notoriamente pertencentes à fauna silvestre brasileira, visto que não se encontram na lista de aves domésticas do IBAMA.

Soma-se a isso o depoimento firme e coerente dos policiais civis que participaram da diligência, os quais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (termo de audiência e mídia ao ID 14624290), confirmaram a apreensão dos pássaros na residência do apelante, sem que este apresentasse qualquer documentação que legitimasse a posse.

Além disso, embora tenha negado a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, em relação ao delito de manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre ou nativa,
o apelante confessou
a prática delitiva
, afirmando não possuir autorização do IBAMA para a criação dos pássaros. Senão vejamos:

“[...]
que o interrogando não tinha autorização do IBAMA para ter aqueles pássaros; que assume a propriedade dos pássaros; que o declarante confirma a propriedade do pé de maconha, esclarecendo que era destinada para uso, e que o tablete de maconha e a cocaína também seriam para consum
o; que comprou essas drogas em um bairro próximo ao que mora; que a maconha foi encontrada em uma geladeira, o papelote em um guarda-roupa, a balança estava dentro de um armário da cozinha, pois sua esposa usa para cozinhar, e o plástico filme estava na residência de sua mãe; que nunca foi preso/processado anteriormente. [...] ” (Interrogatório de Welton da Silva Vieira, apelante, em Juízo – excerto extraído da sentença e constante de mídia anexa ao Id. 16613301). (destacou-se)

Portanto, estando a materialidade do crime ambiental devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pela prova oral, a tese de atipicidade por ausência de laudo pericial deve ser rechaçada.

A defesa ainda apresenta a tese subsidiária do princípio da insignificância para afastar a materialidade do crime.

Conforme a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do postulado da bagatela pressupõe a satisfação cumulativa de quatro vetores:
(a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
(c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso concreto, a apreensão de três pássaros silvestres da espécie “coleiro” em cativeiro da fauna silvestre afasta, de plano, a caracterização da conduta como minimamente ofensiva ou de inexpressiva lesão jurídica. Tal quantidade não pode ser considerada um mero deslize ou uma conduta de um criador amador eventual, mas sim um ato de relevante impacto, que retira do ecossistema um número considerável de animais, contribuindo para o desequilíbrio ambiental e, potencialmente, para o fomento do tráfico de animais silvestres, uma das atividades criminosas mais lucrativas e danosas do planeta.

O precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça invocado pela Defesa (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006301020198080061, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal), que aplicou o princípio da insignificância no caso da
posse de um único pássaro ("tico-tico"),
não se amolda à presente situação fática, sendo imperiosa a distinção (
distinguishing
) em razão da enorme desproporção quantitativa.

No âmbito dos crimes ambientais, a análise desses vetores deve ser realizada com especial cautela, considerando a natureza difusa do bem jurídico tutelado e a importância da proteção do equilíbrio ecológico.
A aplicação indiscriminada do princípio da insignificância poderia transmitir uma mensagem de tolerância estatal para com as pequenas agressões ambientais que, somadas, resultam em danos de grande magnitude.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 38-A, CAPUT, DA LEI Nº 9.605/98. RECURSO DA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A prática criminosa contra o meio ambiente, mesmo com resultados ínfimos ou inalcançados num único caso, merece reprovação penal. É que o resultado dos crimes ambientais, via de regra, não tem repercussão imediata, mas somente a longo prazo e de forma cumulativa, causando sérios prejuízos ao meio ambiente e atingindo toda a coletividade
. Assim, impossível a aplicação do princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002099-09.2019.8.08.0056; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 18/03/2024) (destaca-se).

Destarte, a conduta do apelante não pode ser considerada um indiferente penal, razão pela qual a condenação pelo crime previsto no art.29, §1°, III, da Lei n° 9.605/98 deve ser mantida em sua integralidade.

2.2
Do acordo de não persecução penal

A defesa requer seja oportunizada a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. O pleito, contudo, não merece prosperar.

Conforme leciona Rogerio Schietti Cruz e Eduardo Martins Neiva Monteiro, a instituição do ANPP no ordenamento jurídico, através da Lei nº 13.964/2019, faz parte do movimento de incremento da justiça consensual criminal no Brasil e tem como foco a celeridade na resolução de delitos de médio potencial ofensivo, cometidos sem violência ou grave ameaça e que possuem penas mínimas inferiores a 04 (quatro) anos.
1

Expõe o artigo 28-A do CPP que o Ministério Público possui discricionariedade para propor o referido acordo à medida que achá-lo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

Em outras palavras,
"O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal"
(AGRG no RESP n. 1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

No caso concreto, o
parquet
, titular da ação penal e responsável pela propositura do acordo, já se manifestou sobre a questão de forma motivada em sede de contrarrazões recursais (ID 16835900), aduzindo a não aplicabilidade do ANPP, tendo a D. Procuradoria de Justiça (ID 16941659) convergido com tal posicionamento, aduzindo expressamente que “
diante das peculiaridades do caso, conclui-se que o ANPP não é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
” e que “
considerando que o ANPP é prerrogativa do Ministério Público e não direito subjetivo do investigado, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pela recusa ao oferecimento do benefício ao apelante, por ausência de preenchimento dos requisitos legais
”.

Assim,
“Não há nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, quando o Ministério Público, de forma fundamentada, nega a propositura em sede de contrarrazões e em parecer.”
(TJMG; APCR 0013496-16.2023.8.13.0079; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 22/07/2025; DJEMG 22/07/2025)

Noutras palavras,
“Não compete ao poder judiciário impor ao ministério público a celebração de anpp, notadamente tendo sido a recusa justificada na ausência de preenchimento dos requisitos legais e confirmada pelo órgão superior.”
(STF; HC-AgR 258.710; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 01/09/2025; DJE 26/09/2025).

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida, preliminarmente, a determinação de análise sobre a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas e a substituição integral da privativa de liberdade por restritivas de direitos1) Preliminar.
Conversão do julgamento para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Impertinência. No caso em análise, o Ministério Público já abordou a questão em sede de contrarrazões e apontou a insuficiência da medida.
[...]

(TJSP; ACr 1502459-43.2023.8.26.0567; Mairinque; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 29/08/2025)

– destaquei.

________________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ANPP PREJUDICADO POR INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCERTEZA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A celebração do acordo de não persecução penal (anpp) não constitui direito subjetivo do investigado, sendo faculdade do ministério público, condicionada à presença cumulativa de requisitos legais de natureza objetiva e subjetiva.
4. No caso em testilha, o acusado foi beneficiado com medida despenalizadora nos cinco anos anteriores (suspensão condicional do processo com extinção da punibilidade em 2021) e possui histórico de reiteração delitiva no âmbito da violência doméstica, impedimentos legais previstos no art. 28-a, § 2º, incisos II e III, do CPP. 5. [...] Recurso defensivo não conhecido, por perda superveniente do objeto. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1.
A ausência de proposta de anpp não configura nulidade quando presentes impedimentos legais e fundamentada recusa do ministério público em sede de contrarrazões.
2. Provas colhidas exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, são insuficientes para fundamentar condenação. 3. Diante da incerteza quanto à autoria e ao dolo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

(TJGO; ACr 5497003- 98.2022.8.09.0002; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Wild Afonso Ogawa; DJEGO 17/06/2025) – destaquei.

________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO" (ARTIGO 33, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE MANIFESTE ACERCA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Não acolhimento.
Promotor de justiça que se pronunciou, em suas contrarrazões, pela impossibilidade de oferta do anpp, em razão da habitualidade delitiva do acusado (artigo 28-a, § 2º, inciso II, do CPP). Parecer da procuradoria geral de justiça no mesmo sentido, acrescentando que a natureza e a elevada quantidade do entorpecente apreendido. 250 unidades de lsd. Revelam a insuficiência do instituto negocial para reprovação e prevenção do delito
, conforme o enunciado nº 2, do grupo de pesquisa em políticas públicas sobre drogas do ministério público do Paraná. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR; ACr 0005701-78.2023.8.16.0174; União da Vitória; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa; Julg. 07/06/2025; DJPR 09/06/2025) – destaquei.

Portanto, uma vez que o Ministério Público, titular da ação penal e responsável pela propositura do acordo, já apresentou negativa nos autos, de forma fundamentada, não vislumbro a necessidade de qualquer providência tendente a reformar o édito condenatório para tal finalidade.

2.3.
D
o
Tráfico Privilegiado

Conforme relatado, o apelante busca a aplicação da fração máxima de redução (2/3) relativa ao
tráfico privilegiado
, ao passo que a sentença, embora reconhecendo o privilégio, aplicou a fração intermediária de 1/3 (um terço).

Para tanto, é mister revisitar o cálculo dosimétrico empreendido pelo Juízo sentenciante quanto ao delito de tráfico de drogas.

Na primeira fase, a magistrada exasperou a pena-base, fixando a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, utilizando como fundamento a natureza das drogas apreendidas.

Na terceira fase, ao analisar a minorante do art. 33, § 4º, o Magistrado de primeiro reconheceu o preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), atestando que o réu é primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Contudo, no momento de aplicar a fração de redução (que varia de 1/6 a 2/3), optou pelo patamar de 1/3 (um terço).
Não foi utilizada nenhuma fundamentação para justificar a aplicação da referida fração:

[...] Diante da primariedade do acusado e não constando nos autos elementos outros que indiquem que ele se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização, considerando o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, diminuo a sanção acima em 1/3 (um terço), fixando-a em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime.

Inexistem, ainda, causas de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual estabeleço a sanção acima como definitiva (em relação ao delito em exame). [...]

Considerando que a natureza das drogas não pode ser utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase e para modular a fração de redução do privilégio na terceira fase, em razão do bis in idem
(AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.)
,
acolho o pleito defensivo para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) relativa ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, passando ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria,
mantenho
a
pena-base
fixada na sentença em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), torno a
pena
final do crime de tráfico de drogas
em
1 (um) ano
e
1
0
(
dez
) meses
d
e reclusão e 1
83
(cento e
oitenta e três
) dias-multa
.

Quanto ao delito previsto no artigo 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98, embora não tenha sido objeto de irresignação, registro que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena, de modo que mantenho a pena final de
06

(seis)

meses de detenção e multa de 05

(cinco) dias-multa.

Por força do artigo 69 do Código Penal Brasileiro, totalizo as penas em

1 (um) ano
e
1
0
(
dez
) meses
d
e reclusão;
06 (seis) meses de detenção e pagamento de
1
88
(cento e
oitenta e oito
) dias-multa.

Mantenho
o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem individualizadas pelo Juízo da Execução, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), e redimensionar a pena definitiva do réu para
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão; 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa.

É como voto.

1
“Acordo de Não Persecução Penal (ANPP): aspectos gerais e observações sobre a confissão extrajudicial”; Disponível em
https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/article/view/907/521

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.